Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-51.2024.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-51.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 018.356.121-05 (APELADO), MANOEL MESSIAS VILELA BUENO - CPF: 841.751.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO FONSECA SILVA DE SOUSA - CPF: 065.162.351-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 018.356.121-05 (APELANTE), EMANUEL NERY VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO SIMPLES — SENTENÇA CONDENATÓRIA —
APELO MINISTERIAL
— IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA — PRIMEIRA FASE — VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE — POSSIBILIDADE — CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA — MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA — READEQUAÇÃO D APENA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
— SEGUNDA FASE — MULTIRREINCIDÊNCIA — EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) — CABIMENTO — PRECEDENTES —
RECURSO DEFENSIVO
— CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI DE DROGAS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA — NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA — INVIABILIDADE — ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL — IMPOSSIBILIDADE — MULTIRREINCIDENTE — CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS —
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
.

A prática do delito durante o cumprimento de pena por outro crime constitui fundamento idôneo para valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem com a agravante da reincidência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Considerando que o condenado é multirreincidente, ostentando nove condenações anteriores, sendo oito delas por crimes contra o patrimônio, é adequada a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não se aplica a causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006 sem a comprovação técnica, através de laudo pericial, de que o agente, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência química.

4.

É adequado o regime fechado para início de cumprimento de pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, quando o condenado é multirreincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCELO DE OLIVEIRA ARRUDA
contra sentença proferida pela Magistrada da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa. (Id. 2719118954)

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da dosimetria da pena para que: a) seja valorada negativamente a circunstância judicial atinente à culpabilidade, em razão do delito ter sido cometido quando o réu estava em cumprimento de pena; b) na segunda fase, seja aplicado aumento superior a 1/6 (um sexto) em razão da multirreincidência do acusado. (Id. 271918965).

Por sua vez, o réu, em seu recurso, requer: a) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006; b) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. (Id. 271918968)

Ambos os recursos foram contrarrazoados, manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo. (Id.
271918971 e 271918972).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Josana Fátima de Carvalho Guariente manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo Ministtério Público e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, assim sintetizando:

“
Síntese Ministerial
:
RECURSOS DE APELAÇÃO.
Réu condenado pelos crimes de furto.
1.

RECURSO MINISTERIAL.
Irresignação quanto à dosimetria da pena. Requer o Ministério Público, na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da circunstância da culpabilidade, enquanto, na segunda fase, pugna para que seja adotada fração superior a 1/6, em razão da multirreincidência do acusado.
PROVIMENTO
. Verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, sequer foi mencionada a circunstância judicial da culpabilidade. Sabe-se que a culpabilidade na dosimetria da pena mensura o grau de reprovabilidade da conduta, influenciando a fixação da pena-base. No caso em tela, o apelante possui o processo executivo de pena n. 00038316420108110021, no qual possui 9 (nove) condenações, sendo oito delas por crimes contra o patrimônio, e que somadas resultam em mais de 30 (trinta) anos. Ademais, verifica-se no referido PEP, que o acusado havia progredido para o regime semiaberto em 05/10/2023. Ou seja, ele praticou o furto, ora em questão, apenas seis meses após ter sido beneficiado com o regime intermediário, situação esta que demonstra merecer uma maior reprovação pela valoração negativa da culpabilidade. A propósito, cita-se precedente deste e. TJ/MT: “
O cometimento de crime no cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, e justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena”.
Ademais, a adoção da fração de 1/6 não se revela proporcional no caso em tela, uma vez que o acusado ostenta nove condenações. Essa situação demonstra que as reprovações anteriores não foram suficientes para convencê-lo a evitar a prática delituosa. De igual modo, o STJ entende que “não há ilegalidade na elevação da pena emâ ̄1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada naâ ̄multirreincidênciaâ ̄do réu, que registra duas condenações definitivas” (STJ, AgRg no REsp no 2.083.094/SP).2.
RECURSO DEFENSIVO
. Pretende o apelante, em suas razões, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 46 da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime prisional para o semiaberto.
DESPROVIMENTO
. O caso não comporta a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 46 da Lei Antidrogas, sobretudo porque não se verifica qualquer indício de que o réu, em razão de vício toxicológico ou de bebida alcoólica, fosse incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta praticada. No caso, verifica-se que a defesa não requereu a realização do exame de dependência toxicológica ou de insanidade mental do acusado, e o sentenciante também não vislumbrou nos autos elementos que indicassem que o apelante, ao tempo do fato, fosse incapaz de entender o seu caráter ilícito, ou que tivesse sua capacidade de determinação reduzida. Melhor sorte também não socorre à tese defensiva no tocante ao pleito de alteração do regime prisional para o semiaberto. No caso em comento, embora a pena tenha sido aplicada no patamar de 1 ano, 4 meses e 10 dias, o apelante é “multirreincidente”, o que revela elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, tornando incabível qualquer abrandamento do regime prisional, sob pena de vulneração aos princípios da individualização da pena e da prevenção geral e especial da sanção penal.
O parecer é pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo defensivo
.” (id. 282028361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público sustenta que, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser negativada, pois o réu praticou o delito enquanto cumpria pena em outro processo, poucos meses após ter progredido para o regime semiaberto. Adicionalmente, alega que, na segunda fase, o aumento de 1/6 pela reincidência não é proporcional, tendo em vista que o acusado ostenta múltiplas condenações anteriores.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial em ambos os pontos.

1. Valoração negativa da culpabilidade

Na sentença recorrida, a magistrada se limitou a consignar que "
a conduta do réu não merece maior reprovabilidade"
, sem, contudo, analisar a circunstância de o delito ter sido cometido enquanto o acusado cumpria pena em outro processo.

Como se depreende dos autos, o réu ostenta 9 (nove) condenações anteriores, consolidadas no PEP no 0003831-64.2010.8.11.0021, tendo progredido para o regime semiaberto em
05/10/2023
, conforme atestado de pena acostado aos autos. O crime em questão, por sua vez, foi praticado em
09/03/2024
, ou seja, apenas seis meses após ter sido beneficiado com o regime intermediário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal entende que o cometimento de novo crime no curso do cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, sem que isso configure
bis in idem
com a reincidência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE . CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM . NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2 . Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes. 3.
Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
( AgRg no HC 639 .218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento .

(STJ - EDcl no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

TJMT:

“O cometimento de crime no cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com os conceitos de reincidência ou de antecedentes, e justifica a valoração desfavorável da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena." (TJMT, Apelação n. 1025607-69.2024.8.11.0003)

TJDF:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA . JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA . HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE . COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE . REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n . 26, TJDFT). 2. A aplicação do princípio da insignificância (atipicidade material) somente é possível quando evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social. 3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio. Precedentes do STF, STJ e deste TJDFT. 4.
A prática de crime, no curso do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade . 5. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 44, II e III, do CP). 6 . Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0705702-43.2021.8 .07.0012 1860818, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/05/2024, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 23/05/2024)

O fato de o réu ter praticado o delito durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, sobretudo pouco tempo após ter sido beneficiado com a progressão de regime, revela maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Isso porque demonstra menosprezo pelas decisões judiciais e pela oportunidade concedida pelo sistema de execução penal para sua ressocialização gradual.

Assim, merece provimento o recurso ministerial para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, elevando-se proporcionalmente a pena-base.

2. Aumento superior a 1/6 pela agravante da reincidência

No que tange à segunda fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta 9 (nove) condenações anteriores, sendo 8 (oito) delas por crimes contra o patrimônio, as quais, somadas, resultam em mais de 30 anos de reclusão, conforme o Atestado de Pena juntado aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multirreincidência autoriza o aumento da pena em patamar superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria:

“... 5. O aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.
No caso, o agravante é multirreincidente, assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena
(AgRg no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020).

6. Mostrou-se, portanto, o acórdão recorrido em concordância com a jurisprudência do STJ. Daí, a pretensão defensiva não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.786.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)”

“. A jurisprudência dessa Corte de Justiça entende que é possível considerar a incidência de juros e multa sobre o valor sonegado, a fim de corroborar a conclusão segundo a qual o montante do prejuízo causado ao erário ultrapassa o normal à espécie. No entanto, ainda que se considere incabível a incidência de juros e de multa no cálculo do dano, para fins de modulação das consequências do crime, o fato é que o valor suprimido de imposto equivale a R$ 242.985,81 (duzentos e quarenta e dois mil e novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme auto de infração da Receita Federal do Brasil (e-STJ fls. 57), o que é suficiente, por si só, para demonstrar que a conduta da recorrente extrapolou as elementares ínsitas ao tipo.

8. A aplicação da agravante da reincidência à razão de 1/3 é adequada, dado o histórico de multirreincidência do recorrente.

Conforme sentença condenatória, confirmada em segundo grau, a ré é multirreincidente, com 8 (oito) condenações anteriores que geram reincidência (e-STJ fls. 652), razão pela qual a fração de 1/3 está em linha com a jurisprudência dessa Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

(REsp n. 2.029.364/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)”

Este Tribunal de Justiça também já se posicionou nesse mesmo sentido:

"QUANDO O ACUSADO FOR MULTIRREINCIDENTE DEVE-SE ADOTAR UM CRITÉRIO PROGRESSIVO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, APLICANDO-SE 1/6 (UM SEXTO) PARA UMA CONDENAÇÃO; 1/5 (UM QUINTO) PARA DUAS CONDENAÇÕES; 1/4 (UM QUARTO) PARA TRÊS CONDENAÇÕES; 1/3 (UM TERÇO) PARA QUATRO CONDENAÇÕES E 1/2 (METADE) PARA CINCO OU MAIS CONDENAÇÕES."
(TJMT, Apelação n. 1000775-52.2023.8.11.0020)

No caso em tela, tendo em vista que o acusado possui 9 (nove) condenações anteriores, sendo 8 (oito) por crimes patrimoniais, mostra-se razoável a adoção da fração de 1/3 (um terço) para o aumento decorrente da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Ante o exposto, entendo que o recurso ministerial merece provimento para reformar a dosimetria da pena.

DO RECURSO DEFENSIVO

1. Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006

O réu sustenta que faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006, argumentando ser dependente químico.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006 é necessária a comprovação técnica de que, ao tempo da ação ou da omissão, o agente não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de dependência de droga ou de caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, não foi instaurado incidente de insanidade mental, nem produzida qualquer prova técnica que ateste a dependência química do réu ou sua reduzida capacidade de entendimento ou autodeterminação à época dos fatos. A mera alegação de dependência química, desacompanhada de elementos probatórios que a corroborem, não é suficiente para a aplicação da minorante pleiteada.

Ademais, como bem consignou a magistrada sentenciante, o réu descreveu em seu interrogatório, com riqueza de detalhes, o trajeto percorrido após a subtração do bem, o que revela plena capacidade de entendimento e autodeterminação.

Sobre o tema, esta Corte já se manifestou:

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO – VÍTIMA ACORDADA NA HORA DO FATO – IRRELEVÂNCIA – CRIME PRATICADO DURANTE PERÍODO DE DESCANSO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUIMICA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 4 ANOS – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula 522, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" . Desse modo, o crime de falsa identidade é formal, razão pela qual não se exige para a sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem

É irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento do crime, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 da referida lei (dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu na espécie .

É cabível a adoção do regime prisional fechado aos recincidentes condenados à pena inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em especial, os antecedentes, negativado em razão da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10020023820228110012, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)"(n.n).

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006.

2. Da pretendida alteração do regime inicial para o semiaberto

O réu sustenta que, por ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser-lhe fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Contudo, não assiste razão à defesa.

A fixação do regime inicial fechado foi devidamente motivada pela magistrada, que considerou a multirreincidência do réu em crimes patrimoniais e o fato de ele ter voltado a delinquir logo após a progressão de regime prisional.

O art. 33, § 3o, do Código Penal, estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, que incluem os antecedentes e a personalidade do agente.

Nesse sentido, embora a pena aplicada ao réu seja inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial fechado mostra-se adequado, tendo em vista sua multirreincidência específica em crimes patrimoniais (9 condenações, sendo 8 por crimes patrimoniais) e o fato de ter voltado a delinquir logo após ter sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.

Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que
"A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS É ADEQUADA PARA O RÉU MULTIRREINCIDENTE QUE APRESENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
" (TJMT, Apelação n. 1000775-52.2023.8.11.0020)

Desse modo, improcede o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Diante do provimento parcial do recurso ministerial para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e aumentar a fração de exasperação pela reincidência, passo à reanálise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, aumento de 4 meses em relação ao mínimo legal, sendo 2 meses para cada circunstância negativa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), sendo o réu multirreincidente com 9 (nove) condenações anteriores, aplico a fração de 1/3 para aumentar a pena intermediária, resultando em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, fixo-a proporcionalmente em 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena, em razão da multirreincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pelo fato de ele ter voltado a delinquir logo após ter sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 155 do Código de Processo Civil,
dou provimento ao recurso do Ministério Público
para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade e majorar a fração de aumento pela reincidência para 1/3 (um terço), redimensionando a pena para 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, e
nego provimento ao recurso defensivo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025